Tribunal: TJBA
Processo: 0302240-12.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302240-12.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES

APELADO: REGINA MARIA PENELLA BYRNE

Advogado(s)
:
LAISE OLIVEIRA LEAL

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL

Á APELAÇÃO INTERPOSTA

PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB - CASSEB
em face de
Acórdão
de ID
n.

8
9022447
, que
de
u
provimento
parcial
à apelação interposta
pelo embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a
(in)ocorrência de reajustes abusivos aplicados em plano de saúde
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante restringe-se
à
arguir
que
os reajustes aplicados estão em consonância com o padrão de mercado, sem qualquer ilegalidade.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

A majoração da mensalidade do plano de saúde com base apenas na faixa etária ou uso intensivo dos serviços, especialmente em relação a consumidores com mais de 60 anos, sem respaldo técnico ou contratual claro, configura prática discriminatória e abusiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0302240-12.2013.8.05.0229
, em que figura como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB - CASSEB
e como Embargad
a REGINA MARIA PENELLA BYRNE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração interpostos, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)